Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-97.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-97.2019.8.14.0110

APELANTE: AFONSO RODRIGUES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.

0000041-97.2019.8.14.0110

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GOIANÉSIA/PA

APELANTE: AFONSO RODRIGUES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
JÚRI
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO
DA
PENA BASE
AO
MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ALTERNATIVO DE
MINORAÇÃO
NO PATAMAR DE
1/8 (UM OITAVO) POR CIRCUNSTÂNCIA

NEGATIVADA
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO

ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.

APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 14, II EM
PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.

0000041-97.2019.8.14.0110

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GOIANÉSIA/PA

APELANTE: AFONSO RODRIGUES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
AFONSO RODRIGUES DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Goianésia, que acolheu decisão do Conselho de Sentença e condenou-o nas sanções previstas no art. 121, parágrafo 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser iniciada em regime fechado, com a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que no dia 22/12/2018, o Apelante utilizando-se de arma branca tipo faca, tentou ceifar a vida da vítima Francisco de Castro Silva com diversos golpes, atingindo-lhe nos braços, coxa e cabeça, não alcançando seu desiderato por circunstâncias alheias à sua vontade.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 7206454.

Irresignada, a Defesa aponta falha na exasperação inicial da sanção, pugnando pela redução da pena base no patamar de 1/8 (um oitavo) por circunstância negativada, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do percentual de 2/3 para diminuição da pena, tendo em vista o
iter criminis
percorrido (Id. 7206457).

Constam
contrarrazões
pelo provimento parcial do apelo (Id. 7206459).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
parcial provimento do recurso
acolhendo a tese de alteração da reprimenda inicial (Id. 13490362).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA
DOSIMETRIA.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere ao patamar de redução fixado na primeira fase, ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, bem como a aplicação da minorante do crime tentado em fração mais benéfica ao Recorrente (2/3).

Nestes contornos, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

1.1

DA REDUÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL OU NO PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) POR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA.

Na primeira fase da dosagem, ao inverter a polaridade das vetoriais, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“[...] Observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, constato, que a culpabilidade é normal a espécie; os antecedentes são maculados, conforme acima fundamentado, porém, deixo de valorá-lo, nos termos da Súmula 241 do STJ; a conduta social, bem como, a personalidade do agente são neutras, sobretudo, diante a ausência de elementos em concreto para fins de valoração; os motivos são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
são
negativas
, pois, restou comprovado que na hipótese vertente houve vários golpes de faca contra a vítima; as
consequências
também são
negativas
, pois, após uma das lesões a vítima apresentou debilidade em uma das pernas; o comportamento da vítima é anódino. Assim, fixo a
pena-base
em
18 anos de reclusão
. [...]” [
negritei
]

Pel
o que se observa da sentença, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis e em linha com a jurisprudência contemporânea
[3]
.

De mais a mais, sabe-se que a dosagem se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente.

Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito, não sendo este o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

No que tange ao pedido alternativo de utilização do patamar de 1/8 (um oitavo) por inversão, entendo que apesar de
existirem decisões do STJ no sentido de considerar a proporção aludida no cálculo dosimétrico, tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do STJ e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

In casu
, ao aplicar a norma ao caso concreto o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento ou de atenuação da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[4]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção inicial como posto.

Pontuo ainda que a pena base foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por tais fatos, deixo de promover o redimensionamento pleiteado.

1.2 DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Na
segunda fase
da individualização do apenamento, o Recorrente aduz ser necessário considerar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP.

Neste ponto a argumentação defensiva comporta acolhimento, pois
levando-se em conta a dificuldade em se concluir pela utilização desta para justificar a condenação no Tribunal do Júri, filio-me ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de se considerar suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
[5]
.

No caso dos autos, verificada a existência de confissão qualificada
[6]
(Id.
7206451 e 7206452
), forçoso reconhecer a incidência da atenuante supra, que no caso sob análise deve ser compensada com a agravante da reincidência fixada na origem, nos moldes do entendimento da Terceira Seção do STJ, firmado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585
[7]
).

Por tais razões acolho o pleito defensivo e doso a sanção intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão.

1.3 DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 14, II EM PATAMAR MÁXIMO.

Seguindo para a
terceira fase
do cálculo penalógico, o Recorrente afirma que o
redutor
vinculado a figura da
tentativa
deveria ser aplicado em
patamar máximo (2/3)
, verificado o caminho do crime.

Novamente razão não lhe assiste.

Observando o
inter criminis
[8]
, noto que o cotejo das provas angariadas durante a instrução processual, aponta conclusivamente para um grande avanço em relação a consumação do delito, é dizer que, o ofensor atingiu a vítima com diversas facadas em regiões vitais, conforme documentos de Id. 7206307.

Tais fatos, constituem substrato idôneo para a fixação de redutor mais severo para a reprimenda do Apelante.

Pelos motivos acima declinados, reduzo a reprimenda a razão de 1/3 (um terço), para
12 (doze) anos de reclusão
, tornando-a definitiva.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o apenamento em
12 (doze) anos de reclusão,
a ser cumprido inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP, mantendo os demais termos da decisão recorrido.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ART. 121, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
LESÃO NA VÍTIMA. ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL
. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/3 DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MONTANTE PROPORCIONAL. 3) BIS IN IDEM NA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 3.1) TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTÉM FRAÇÃO PELA TENTATIVA COM BASE NO ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A tentativa de homicídio pode ocorrer sem que a vítima sofra qualquer tipo de lesão, motivo pelo qual a lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito
, como ocorreu na hipótese, em que a vítima ficou paraplégica.

- Publicidade -

2. A valoração negativa das consequências do delito, consubstanciada nos sofrimentos físicos e psíquicos decorrentes de internação por 3 meses, paraplegia, incontinência fecal e urinária, além do uso de medicamentos para o resta da vida por conta de espasmos musculares, denota que a exasperação da pena-base em 1/3 do mínimo legal de 12 anos (4 anos) está concretamente justificada, não podendo ser considerada desproporcional, notadamente diante da pena máxima cominada em abstrato para o delito (30 anos de reclusão).

3. A alegação de bis in idem na justificativa adotada na origem para eleger a fração de 1/3 para redução de pena pela tentativa carece de prequestionamento.

-
Publicidade -

3.1. Ademais, sequer há flagrante ilegalidade no que constou do acórdão recorrido a respeito da fração pela tentativa, pois evidenciado que foi considerado o iter criminis.

4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1766271/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

[4]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

[5]

AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021

[6]

"3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP,
quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
." TJDFT Acórdão 1226377, 00007147320198070017, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020.

[7]
Tema Repetitivo 585 - É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

[8]
(AgRg no HC n. 734.316/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Belém, 21/08/2023